Tribunal: TJMT
Processo: 0006094-36.2018.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006094-36.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO PINHO AZAMBUJA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SUZELEI APARECIDA DOS SANTOS GARCIA - CPF: 962.520.901-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS EDUARDO PINHO AZAMBUJA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, I E II) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO - PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Inviável a prolação de sentença condenatória, quando não há elementos capazes de demonstrar, com segurança e confiabilidade, a autoria delitiva do acusado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006094-36.2018.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS EDUARDO PINHO AZAMBUJA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Cáceres que julgou improcedente a inicial acusatória e absolveu o apelado Carlos Eduardo Pinho Azambuja da imputação prevista no art. 157, § 2o, incisos I
[1]
e II, do Código Penal (id. 112248573).

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“[...] No dia 26/05/2017, por volta das 20h30, em via pública, na Rua dos Coqueiros, Bairro Ana Paula, nesta cidade, o denunciado CARLOS EDUARDO PINHO AZAMBUJA subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, com uso de arma de fogo e concurso com pessoa até o momento não identificada, coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta honda Biz KS, vermelha, placa OBA 7019, de propriedade de Suzelei Aparecida dos Santos Garcia.

Na data do fato a vítima trafegava em sua motocicleta, sendo surpreendida por dois agentes, que lançaram contra ela uma bicicleta, fazendo com que parasse seu veículo, ao que foi dada voz de assalto, com uso de arma de fogo. Em seguida, os agentes levaram consigo a motocicleta.

Após investigações da polícia civil, foi possível apurar a autoria por parte do denunciado CARLOS EDUARDO PINHO AZAMBUJA, que foi reconhecido pela vítima, bem como admitiu a prática do delito, sem apontar, contudo, seu comparsa [...]”
(sic do id. 112247146 – pág. 01).

A denúncia foi recebida em 24 de janeiro de 2020 (id. 112247146 – pág. 105).

Após regular instrução processual, o magistrado singular julgou improcedente a inicial acusatória, absolvendo o apelado das imputações descritas na inicial, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP (id. 112248573).

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação. Em suas razões, sustenta que

as provas produzidas são aptas a sustentar condenação pela prática do crime de roubo majorado (id. 112248581).

Em contrarrazões, a defesa manifestou-se pelo não provimento do recurso ministerial (id. 112248583).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso ministerial (id. 116261468).

É o relatório.

[1]
Redação à época dos fatos.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS EDUARDO PINHO AZAMBUJA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito condenatório
:

Busca o
Parquet
a condenação do apelado nas sanções do art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, ao argumento de que as provas produzidas são suficientes para sustentar o édito condenatório almejado.

Afirma que não há dúvidas acerca da autoria delitiva do apelado, porquanto, em sede policial, foi reconhecido pela vítima e confessou a prática delitiva.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 112247146 – pág. 13), termo de apreensão (id. 112247146 – pág. 17), termo de entrega (id. 112247146 – pág. 49) e relatório policial (id. 112247146 – pág. 91).

Nada obstante, conforme exposto pelo magistrado singular, a instrução processual não produziu elementos suficientes para a condenação almejada, sobretudo porque o reconhecimento realizado pela vítima na fase extrajudicial não é corroborado por nenhum outro elemento probatório.

Inicialmente, ao registrar a ocorrência, a vítima afirmou que, pela dinâmica dos fatos, não foi possível visualizar os rostos dos assaltantes. Confira-se:

“[...] Que estava indo a rua dos coqueiros no bairro Ana Paula, e numa curva muito escura, dois suspeito jogou uma bicicleta na frente da moto da comunicante, que a mesma parou e quando os suspeito apontou um revólver para a comunicante, que os suspeito levou a moto, e que saíram sentido ao posto de gasolina [...] não deu para a comunicante ver os assaltantes, tava escuro e que disseram para não olhar se não iria atirar”
(sic do id. 112247146 – pág. 15).

Passados três dias da data dos fatos, a vítima se dirigiu à Delegacia de Polícia, ocasião na qual realizou o reconhecimento fotográfico do apelado como o autor do delito de roubo em análise (id. 112247146 – pág. 29).

Ocorre que, ao ser questionada em juízo a respeito do reconhecimento, a vítima esclareceu que, quando apresentadas as fotografias, notou muitas semelhanças entre o apelado e seu irmão (id. 112248565 – Relatório de mídias).

Ouvido na fase extrajudicial, o apelado confessou a prática delitiva, dizendo que praticou o delito e, posteriormente, abandonou a motocicleta em um matagal (id. 112247146 – pág. 42).

Em juízo, contudo, o apelado negou insistentemente a autoria do delito, bem como afirmou não ter realizado a confissão extrajudicial. Disse que não leu o termo de declaração e somente o assinou porque foi informado que era obrigatório para comprovar que esteve naquele local (id. 112248565 – Relatório de mídias).

Nesse contexto, em que pese o reconhecimento fotográfico seja valioso para a identificação criminal durante a fase extrajudicial, é certo que tal elemento, isoladamente, não pode ser considerado para a prolação de um decreto condenatório, notadamente porque produzido sem o contraditório judicial.

Além disso, impossível desconsiderar também a natureza estática, a qualidade da imagem, a ausência de expressões faciais e corporais do sujeito e, em muitas das vezes, a visualização de apenas um busto do suspeito, situações que comprometem a validade e confiabilidade do ato.

Aliás, modificando a posição jurisprudencial majoritária até então, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que
“[o] reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
[1]
.

Na espécie, como bem destacado pelo magistrado singular e pela d. Procuradoria de Justiça, não há nenhum outro elemento de prova, produzido à luz do contraditório, que indique a responsabilidade penal do apelado.

Assim, ausente provas judicializadas que apontem a autoria delitiva do apelado, inviável a condenação almejada pela acusação.

No ponto, relembro que a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Esse é o mesmo entendimento aplicado por essa Câmara Criminal:

“[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. [...]”
(Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021).

“[...]“Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição.”
(TJMT, Ap no 92742/2014)” (Apelação Criminal n. 0021340-89.2015.8.11.0002, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021).

Desta forma, entendo que o pedido de condenação pela prática do crime descrito no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, não encontra lastro seguro nos autos, de modo que a

absolvição deve ser mantida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso ministerial.

É como voto.

[1]
HC 652.284/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/04/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022